Tribunal: TJMT
Processo: 1011948-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011948-41.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: GEFFERSON CAMPOS CARVALHO
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GEFFERSON CAMPO CARVALHO, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa, tipificado no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.
Narra que a denúncia foi inicialmente distribuída na Comarca de Alto Garças, que, posteriormente, declinou da competência para a 7a Vara Criminal da Capital.
Assevera que as interceptações telefônicas que instruem o inquérito policial são nulas, em razão de a autoridade policial não ter demonstrado, à época em que requereu tal medida, a existência de justa causa, pois teria se baseado “em delação anônima”, não demonstrando ter esgotado os meios de prova à sua disposição.
Após longo arrazoado, questionando a validade e o conteúdo da interceptação telefônica que deu azo à denúncia contra GEFFERSON, pede a concessão de liminar, para que se determine “a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do writ, devendo ser determinado ainda o desentranhamento e inutilização no que se refere às interceptações telefônicas e demais atos posteriores, todas as menções às provas ilícitas ora combatidas, bem como o trancamento parcial da denúncia em relação ao paciente, devido ao constrangimento ilegal”.
É o breve relato.
DECIDO.
O cerne desta ação mandamental – nulidade das interceptações telefônicas – já foi questionado pelo impetrante no HC no 1018241-61.2019.811.0000, de minha relatoria, em acórdão assim ementado:
HABEAS CORPUS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o, § 4o, DA LEI N. 12.850/2013] – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, FALTA DE JUSTA CAUSA E DESMEMBRAMENTO DO FEITO – PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO COMPETENTE – NÃO CONHECIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – QUESTÃO JULGADA EM WRIT ANTERIOR – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não se conhece dos pedidos de nulidade da interceptação telefônica, falta de justa causa e desmembramento do feito, por não terem sido analisados pelo juízo singular competente para processamento e julgamento da ação penal, sob pena de supressão de instância.
Analisados, em ação mandamental anterior, os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, inviável sua reanálise, sem que tenha havido alteração no quadro fático.
Não há excesso de prazo se a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, que tem pluralidade de réus, com procuradores distintos, inexistindo desídia, descaso ou negligência do julgador monocrático.
Sobredito acórdão transitou em julgado em 19/02/2020, consoante se infere da certidão ID. 34353486 daqueles autos.
Pela documentação carreada com a exordial, conclui-se que o juízo de origem ainda não apreciou a questão, suscitada em preliminar na defesa que apresentou, em razão de o corréu OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA ainda não ter apresentado sua resposta à acusação.
Portanto, remanesce a condição fática já delineada na ação mandamental anterior, que impede a apreciação, por esta Corte, de preliminar que não foi analisada pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, é medida de rigor, por força do artigo 160 do RITJMT, que dispõe:
“Art. 160 - Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente”.
Diante do exposto, declaro, monocraticamente, a extinção deste habeas corpus, sem análise do mérito, com fulcro no art. 160, do RITJMT.
Intime-se. Certificado nos autos o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.